Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-68.2024.8.05.0134
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000700-68.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ITUAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARGARETH PINA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, FILIPE RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ACESSO À INFORMAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA. REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS NÃO ATENDIDOS. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011) E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária decorrente de sentença concessiva em Mandado de Segurança impetrado por vereadora contra a Câmara Municipal de Contendas do Sincorá, visando obter o atendimento imediato dos Requerimentos de Informações nº 01/2024 e nº 02/2024, referentes a contratos administrativos (083/2021 e 066/2022) e respectivos aditivos, cujo acesso foi negado ou ignorado pela autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da autoridade coatora em responder aos requerimentos legislativos de informação viola direito líquido e certo da impetrante, especialmente considerando o regime constitucional da função fiscalizatória do Poder Legislativo municipal e as normas da Lei de Acesso à Informação e legislação municipal correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação aplicável — Lei 12.527/2011 (arts. 10 e 11) e Lei Municipal nº 871/2012 (arts. 6º e 8º) — assegura ao interessado o direito de obter acesso imediato às informações públicas, vedando exigências que inviabilizem o pedido e impondo fundamentação em caso de impossibilidade de atendimento imediato.

4.
A ausência de resposta da Administração configura violação direta ao dever legal de transparência e publicidade, caracterizando ofensa ao direito líquido e certo à informação.

5.
A solicitação de informações pela vereadora insere-se no exercício da função fiscalizatória da Câmara Municipal, prevista no art. 31 da Constituição Federal, sendo imprescindível ao controle externo e ao sistema de freios e contrapesos no âmbito municipal.

6.
A omissão da autoridade coatora, ao não fornecer as informações requeridas, compromete o exercício regular da fiscalização legislativa e afronta o princípio republicano da publicidade administrativa, legitimando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

REMESSA NECESSÁRIA

D
ES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão injustificada da Administração em responder a requerimentos de informação viola o direito líquido e certo assegurado pelas Leis 12.527/2011 e 871/2012.

2.
O Poder Legislativo municipal tem prerrogativa constitucional para requisitar informações necessárias ao exercício da fiscalização prevista no art. 31 da Constituição Federal.

3.
A negativa ou ausência de resposta a requerimento legislativo de informação configura ofensa ao princípio da publicidade e compromete o controle externo, legitimando a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 31; CPC, art. 487, I, e art. 1.026, §2º; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei 12.527/2011, arts. 10 e 11; Lei Municipal nº 871/2012, arts. 6º e 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000700-68.2024.8.05.0134
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ITUAÇU e como apelada MARGARETH PINA SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora